Tribunal: TJDFT
Processo: 0707300-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. preliminarES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REJEITADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. LICITAÇÃO DE LOTE PERTENCENTE À TERRACAP. IMÓVEL OCUPADO. INCORRETA ESPECIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL. NULIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão proferida na instância originária.
2. A mera discordância da parte quanto à conclusão a que chegou o julgador e à valoração atribuída pelo magistrado aos fatos e às provas carreadas aos autos não pode ser confundida com negativa de prestação jurisdicional, mormente considerando que a sentença restou devidamente fundamentada quanto às razões que motivaram a convicção do Juízo de origem, obedecendo ao comando do artigo 93, inciso IX, da CF/88.
3. Constatado que a instituição licitante se propôs, por meio do edital que regulou a licitação, a especificar as condições especiais dos imóveis ocupados ou obstruídos, cumpria a ela pormenorizar, sem exceção, todos os bens a serem licitados, o que não se verifica na espécie.
4. Ciente dos precedentes desta Corte no sentido de que o “Certificado para Regularização Fundiária” tem conteúdo “meramente político” e não possui valor legal, reputo irrazoável menosprezar o direito à moradia assegurado constitucionalmente de forma a legitimar a licitação do imóvel ocupado por quase três décadas sem qualquer participação – ou mesmo ciência – da ocupante no processo.
5. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas.